Tribunal: TJDFT
Processo: 0020306-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Trata-se de execução fundada em título executivo extrajudicial (cheque), cujo valor perseguido gira em torno de R$ 2.452,63 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). A sentença extinguiu a execução, reconhecendo-se a prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC).
2. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)
3. Na hipótese, em 06/07/2020 findou o prazo de um ano de suspensão, sendo que dois dias depois, em 08/07/2020, o credor pleiteou a penhora “on line” (ID de origem 67226679), que embora indeferida pelo Juízo de origem, interrompe o prazo da prescrição intercorrente ao revelar manifesto interesse do credor no prosseguimento do feito.
4. Apelação conhecida e provida.